Tribunal: CARF
Processo: 10831.009421/00-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-04-29

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10831.009421/00-03
Recurso
Embargos
Acórdão no
3402-007.369 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
17 de março de 2020
Embargante
SIEMENS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Data do fato gerador: 10/08/2000
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
EXISTÊNCIA
DE
OMISSÃO.
AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO NO RESULTADO DO JULGAMENTO
Verificada omissão na decisão embargada, acolhem-se os embargos de
declaração para o fim de sanar o vício apontado, sem efeitos infringentes.
IPI VINCULADO À IMPORTAÇÃO. ANTECIPAÇÃO DO PAGAMENTO.
POSSIBILIDADE. FATO GERADOR PRESUMIDO. LANÇAMENTO POR
HOMOLOGAÇÃO. INCIDÊNCIA MULTA DE OFÍCIO.
O pagamento do IPI vinculado à importação deve ocorrer no momento em que
a declaração de importação é registrada, antecipando-se ao fato gerador cuja
ocorrência se presume. No caso de erro de classificação apurado no curso do
despacho aduaneiro que implique acréscimo no imposto, este será cobrado com
multa de ofício e juros de mora, contados da data do Registro do DI.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
Embargos de Declaração opostos pelo contribuinte, sem efeitos infringentes, para sanar omissão
quanto à análise da matéria relativa à improcedência da multa de ofício do IPI lançada no Auto de
Infração antes da ocorrência do fato gerador, consistente no desembaraço aduaneiro e, nessa parte,
negar provimento ao Recurso Voluntário. As Conselheiras Sabrina Coutinho Barbosa e Larissa
Nunes Girard (suplentes convocadas) participaram do julgamento em substituição aos Conselheiros
Thais de Laurentiis Galkowicz e Rodrigo Mineiro Fernandes, respectivamente. Ausentes
justificadamente os Conselheiros Rodrigo Mineiro Fernandes, Maysa de Sá Pittondo Deligne,
Cynthia Elena de Campos e Thais de Laurentiis Galkowicz.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente em exercício e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Pedro Sousa Bispo
(presidente em exercício) , Sílvio Rennan do Nascimento Almeida, Maria Aparecida Martins de
Paula, Sabrina Coutinho Barbosa (Suplente convocada) e Larissa Nunes Girard (Suplente
convocada). Ausentes justificadamente os conselheiros Rodrigo Mineiro Fernandes (Presidente),
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10831.009421/00-03
Fl. 636
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-007.369 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10831.009421/00-03

Renata da Silveira Bilhim, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Cynthia Elena de Campos e Thais de
Laurentiis Galkowicz.

Relatório
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo contribuinte em face do
Acórdão no 3402006.467, de 23 de abril de 2019, que foram admitidos para que este Colegiado
sanei suposto vício de omissão quanto ao argumento de aplicação da multa de ofício referente ao
IPI, antes do desembaraço aduaneiro.
Para melhor esclarecer os fatos envolvidos, adoto o Relatório do acórdão da DRJ
com os devidos acréscimos:
Trata o presente processo de Auto de Infração (fls. 01 a 14) formalizado para
exigência das diferenças de Imposto sobre a Importação (II) e Imposto sobre Produtos
Industrializados (IPI), respectivos acréscimos legais, bem como da multa por infração
administrativa ao controle das importações (falta de licença de importação - LI),
relativamente à mercadoria importada por meio da Declaração de Importação (DI) no.
00/0743959-2, registrada em 10/08/2000.
A mercadoria encontra-se descrita na DI como “aparelho de gerenciamento de
rede de telecomunicação digital tipo ESB 2000I, destinado a comunicação entre
sistemas de proteção, tensão de alimentação: 48VCC, potência do amplificador:
80W...”, classificada pelo contribuinte no código NCM 8517.80.10, sujeita à alíquota
de 4% para o II, e 10% para o IPI.
Com base nos Laudos Técnicos Oficiais de lavra dos Engenheiros Rui Barbosa
Boanova (fls. 36 a 64) e Israel Geraldi (fls. 66 a 203), a fiscalização entendeu que o
produto trata-se de “equipamento de telecomunicação por corrente portadora,
utilizando técnica digital”, reclassificando-o para o código NCM 8517.50.99, sujeito
às alíquotas de 20% para o II, e 10% para o IPI.
Cumpre observar que o segundo laudo foi solicitado em virtude de o primeiro
não ter sido conclusivo quanto à identificação da mercadoria.
Cientificado do lançamento em 13/11/2000, o contribuinte apresentou
impugnação, em 04/12/2000 (fls. 206/231), alegando, em síntese, que:
(a) no primeiro laudo técnico, emitido pelo engenheiro credenciado Dr. Rui
Barbosa Boanova, o equipamento foi definido como um “Sistema de Gerenciamento e
Telesupervisão de Redes de Telecomunicação Digital”, o que corresponde à tradução
da expressão “TMN”;
(b) o segundo laudo técnico, emitido pelo engenheiro Dr. Israel Geraldi,
abordou o conceito de TMN de forma genérica, não se referindo especificamente aos
módulos do ESB2000i e às suas funções de gerenciamento;
(c) juntou aos autos Laudo Técnico emitido pelo engenheiro Dr. Paulo Renato
P. Fagundes (fls. 220 a 227), o qual aponta incongruências existentes entre os dois
laudos oficiais anteriormente elaborados e conclui tratar-se o equipamento de sistema
destinado ao gerenciamento de redes de telecomunicação digital;
(d) face à controvérsia instaurada, requereu a realização de nova perícia,
indicando assistente técnico e apresentando quesitos, pleiteando, ao final, a declaração
da improcedência da ação fiscal.
Fl. 637
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-007.369 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10831.009421/00-03

Conforme despacho de fls. 259/260, o julgamento do processo foi convertido
em diligência para que fosse realizada outra perícia técnica. Em conseqüência, foi
produzido novo laudo pelo engenheiro credenciado Roberto Raya da Silva (fls.
288/332).
Referida
perícia
baseou-se
apenas
em
documentações
técnicas
disponibilizadas pelo importador, teorias extraídas de pesquisas na internet, e vistoria
realizada em equipamento semelhante, uma vez que o produto efetivamente importado
não estava mais em poder do contribuinte. Como resultado desse trabalho, o perito
concluiu que o produto não se trata de um gerenciador de rede de telecomunicações,
mas sim de um equipamento de telecomunicação por corrente portadora.
Intimado a manifestar-se sobre o resultado da diligência, nos termos do art. 44
da Lei no 9.784/99, o contribuinte, invocando o princípio da eventualidade, declarou
que, não obstante o Equipamento ESB 2000i possuir algumas funções relacionadas
com o sistema de gerenciamento, seria necessária a complementação do parecer
técnico, no sentido de ser esclarecido se o produto sob análise pode ser conceituado
como um equipamento terminal ou repetidor sobre linhas metálicas, posto que referida
definição técnica tem repercussões no conceito da mercadoria e respectiva
classificação fiscal (fls. 335/336).
O julgamento foi então novamente convertido em diligência, conforme
despacho de fls. 373/374, tendo sido o engenheiro Roberto Raya intimado a responder
aos quesitos complementares formulados pelo autuado. Essa providência resultou no
parecer de fls. 378/398, concluindo que o produto em tela “trata-se de equipamento
terminal sobre linhas metálicas (linhas de transmissão de energia elétrica), desde que
apresentado com a configuração mínima para tal fim, uma vez que trata-se de
equipamento configurável e sua função depende das placas eletrônicas (módulos)
instaladas em seu rack”.
Na sua manifestação de fls. 401/403, o contribuinte, socorrendo-se da
configuração do produto tal como consta do primeiro laudo técnico elaborado pelo
perito Rui Barbosa Boanova (quem vistoriou fisicamente a mercadoria importada), em
cotejo com as conclusões complementares externadas pelo perito Roberto Raya e toda
a documentação técnica instrutiva dos autos, conclui que a mercadoria trata-se de
“equipamento terminal ou repetidor sobre linhas metálicas”, devendo ser classificada
na NCM 8517.50.21. Por esse motivo, requer seja declarada insubsistente a ação
fiscal, bem como seja reconhecido como indevido o crédito tributário exigido.
Ato contínuo, a DRJ-SÃO PAULO I (SP) julgou a Impugnação do Contribuinte
nos seguintes termos:
Assunto: Classificação de Mercadorias
Data do fato gerador: 10/08/2000
CLASSIFICAÇÃO FISCAL.
O produto denominado comercialmente como “ESB 2000i”, por se tratar de
equipamento para telecomunicação por corrente portadora, classifica-se no código NCM
8517.50.99.
Impugnação Improcedente.
Crédito Tributário Mantido.
Em seguida, devidamente notificada, a Empresa interpôs o presente recurso
pleiteando a reforma do acórdão.
No Recurso Voluntário, foram suscitadas as mesmas questões de mérito,
repetindo as argumentações apresentadas na Impugnação.
Fl. 638
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-007.369 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10831.009421/00-03

Na análise do recurso, essa Colenda Turma decidiu, por unanimidade de votos, em
negar provimento ao Recurso Voluntário, conforme denota a ementa do acórdão:
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Data do fato gerador: 10/08/2000
CLASSIFICAÇÃO FISCAL.
O produto denominado comercialmente como “ESB 2000i”, por se tratar de
equipamento para telecomunicação por corrente portadora ou destinado a
telecomunicação digital, classifica-se corretamente no código NCM
8517.50.99.
Recurso Voluntário Negado
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte tomou ciência da decisão e opôs Embargos de Declaração alegando
que houve suposta omissão quanto à aplicação dos arts. 112 e 142 do CTN e em relação ao
descabimento das penalidades, haja vista a realização de depósito do valor integral do auto de
infração, que inclui os tributos e penalidades, bem como o fato da multa de ofício sobre o valor
do IPI ter sido aplicada antes do desembaraço aduaneiro, que é o momento em que o imposto
seria exigível, conforme art. 35, inc. I, do Decreto n. 7.212/2010 (RlPI).
Na análise da admissibilidade do recurso, admitiu-se o cabimento dos embargos
apenas quanto a aplicação da multa de ofício referente ao IPI, antes do desembaraço aduaneiro.
Na forma regimental, o Presidente da Segunda Turma Ordinária da Quarta
Câmara admitiu o presente recurso e determinou que o processo fosse a mim redistribuído para,
em seguida, colocar em pauta e deliberação do Colegiado.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Pedro Sousa Bispo, Relator.
Os Embargos de Declaração são tempestivos e atendem aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual devem ser conhecidos por este Colegiado.
Como se sabe, nos termos do art.65 do RICARF, cabem os Embargos de
Declaração quando o acórdão contiver obscuridade, omissão ou contradição entre a decisão e os seus
fundamentos ou for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se a Turma. Servem, ainda. os
Embargos para corrigir eventuais erros materiais. Sua função principal é sanar esses vícios da
decisão, não se trata de recurso que tenha por fim reformá-la ou anulá-la (embora o acolhimento
dos embargos possa eventualmente resultar na sua modificação), mas aclará-la e sanar as suas
obscuridades, contradições, omissões ou erros materiais.
No caso concreto, a Embargante sustenta que o acórdão embargado padece do
vício de omissão uma vez que não analisou a questão da multa de ofício do IPI lançada no Auto
de Infração antes da ocorrência do fato gerador do IPI, consistente no desembaraço aduaneiro, o
que só se verificou posteriormente.
Fl. 639
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-007.369 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10831.009421/00-03

Pela leitura do acórdão, percebe-se que de fato houve omissão na análise da
questão suscitada pela recorrente.
Dessa forma, visando sanar o vício de omissão apontado, passa-se a tratar da
matéria atinente à multa de ofício do IPI lançada no Auto de Infração antes da ocorrência do fato
gerador do IPI, consistente no desembaraço aduaneiro.
Essa questão foi bem abordada na Solução de Consulta Interna no 20 - Cosit, de
25 de agosto de 2014, que opina pelo cabimento da multa antes da finalização do despacho
aduaneiro, que se dá com o desembaraço aduaneiro. Os fundamentos da referida consulta são
adotados no presente voto, conforme trechos abaixo transcritos:
6. O fato gerador do IPI, quer se trate de saída de produto de estabelecimento
nacional ou do IPI vinculado à importação, é uma situação jurídica “definida em lei”
(Lei 4.502, de 1964, art. 2o, I). O que distingue a situação de fato da jurídica é estar
esta prevista (ou definida) em lei. Assim, a industrialização do produto é situação de
fato, mas sua saída do estabelecimento é situação jurídica.
7. O desembaraço aduaneiro é situação jurídica surgida após o despacho de
importação, que por sua vez tem início com o registro da declaração de importação, e
aperfeiçoa-se com a saída do produto do recinto alfandegado, mediante despacho da
autoridade competente. A exigência do tributo antes da ocorrência do fato gerador
configura antecipação do cumprimento da obrigação tributária. Isso é possível, por
exemplo, no lançamento por homologação, espécie tecnicamente compatível com o
registro da declaração de importação.
8. O inciso I do art. 26 da Lei 4.502, de 1964, atribui ao importador o dever de
antecipar o pagamento do IPI, tendo em vista as peculiaridades da operação. A
homologação do ato praticado pelo importador (registro da declaração de importação)
dá-se com o despacho aduaneiro.
9. O art. 116 do CTN – que estabelece o momento em que se considera ocorrido
o fato gerador – é introduzido pela expressão “salvo disposição de lei em contrário”, a
indicar que esse momento pode variar conforme a situação de que se trate. Para
VLADIMIR PASSOS DE FREITAS (Código Tributário Nacional Comentado, 3. ed.
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005, p. 558/560),
[...]
o legislador, ao estabelecer as diversas situações que irão configurar o fato gerador, tem
liberdade para a escolha do tempo em que o mesmo (sic) poderá ser tido como
concretizado. [...] Se a obrigação de pagar o tributo surge com a ocorrência do fato
gerador (art. 113, § 1o, CTN), cujos efeitos apenas se operam após sua concretização
(art. 116, caput), como se admitir o pagamento antecipado da exação com base em mera
presunção? Apesar do posicionamento contrário de boa parcela da doutrina, na
jurisprudência vem predominando a tese da constitucionalidade da norma [refere-se ao
§ 7o do art. 150].
(...)
11. Assim sendo, ao se iniciar o registro da declaração de importação, presume-
se que lhe sobrevenha o desembaraço aduaneiro, isto é, o fato gerador do IPI
importação. Ora, se não fere qualquer princípio de direito, de acordo com o STF,
exigir um tributo antes da ocorrência do fato gerador por outra pessoa que não o
contribuinte antes da ocorrência do fato gerador, com muito mais razão pode-se exigir
o tributo do próprio contribuinte o pagamento do IPI, num “lançamento por
homologação”, quando do registro da declaração de importação, cujo objetivo final é
exatamente o desembaraço aduaneiro da mercadoria, hipótese de incidência do IPI.
Fl. 640
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-007.369 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10831.009421/00-03

12. No que concerne à multa e aos juros de mora, eles existem em decorrência
do descumprimento da obrigação de pagamento do tributo. Seu termo inicial não é a
ocorrência do fato gerador, uma vez que não possuir relação direta com ele, mas sim a
data do pagamento, ocorrendo esta depois (situação mais corrente) ou antes do fato
gerador. Logo, se é possível recolher o IPI vinculado à importação antes do seu fato
gerador, o pagamento intempestivo gera automaticamente a cobrança da multa e do
juros de mora, conforme art. 161 do CTN. Assim, eles incidirão quando o IPI
vinculado à importação não for recolhido no registro da declaração de importação.
13. Cabe ao importador declarar corretamente o fato gerador a que deu
causa e recolher o tributo devido, como determina o art. 26, I, da Lei no 4.502, de
1964. Se não o fizer, a infração só será detectada no procedimento de despacho
aduaneiro. A inobservância do seu recolhimento na data devida faz incidir multa
e juros de mora a partir da data do registro da declaração de importação. O auto
de infração daí decorrente, por sua vez, deve incluir também a multa de ofício.
Para tanto, deve-se aplicar o disposto nos arts. 746 e 748 do Decreto no6.759, de 5 de
fevereiro de 2009, a depender da situação, com fundamento nos arts. 5o, 44 e 61 da Lei
no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, contados desde o momento do registro da
declaração de importação.
14 Por fim, registre-se que pelo fato de o desembaraço aduaneiro ser o
momento final do despacho, há que se considerar que:
14.1. no caso de mudança de aliquota do IPI para maior entre o Registro
da DI e o desembaraço aduaneiro, cabe a cobrança da diferença do imposto sem
nenhum acréscimo;
14.2. no caso de mudança de aliquota para menor entre o Registro da DI e
o desembaraço aduaneiro, cabe o pedido de restituição do valor pago a maior;
14.3. no caso de erro de classificação apurado no curso do despacho
aduaneiro que implique acréscimo no imposto, este será cobrado com
multa de ofício e juros de mora, contados da data do Registro do DI.
Conclusão
15. Com base no exposto, conclui-se que a obrigação de pagar o IPI
vinculado à importação surge no momento em que a declaração de importação é
registrada, antecipando-se ao fato gerador cuja ocorrência se presume, por força
do art. 26, inciso I, da Lei no 4.502, de 1964, e com fundamento nos arts. 150 e 116
do CTN. A inobservância do seu recolhimento na data devida faz incidir multa,
inclusive de ofício, e juros de mora a partir da data do registro da declaração de
importação, considerando que:
15.1. no caso de mudança de aliquota do IPI para maior entre o Registro
da DI e o desembaraço aduaneiro, cabe a cobrança da diferença do imposto sem
nenhum acréscimo;
15.2. no caso de mudança de aliquota para menor entre o Registro da DI e
o desembaraço aduaneiro, cabe o pedido de restituição do valor pago a maior;
15.3. no caso de erro de classificação apurado no curso do despacho
aduaneiro que implique acréscimo no imposto, este será cobrado com
multa de ofício e juros de mora, contados da data do Registro do DI.
(negritos nossos)
Diante do exposto, voto no sentido de acolher os Embargos de Declaração opostos
pelo contribuinte, sem efeitos infringentes, para sanar omissão quanto à análise da matéria
relativa à improcedência da multa de ofício do IPI lançada no Auto de Infração antes da
Fl. 641
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-007.369 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10831.009421/00-03

ocorrência do fato gerador do IPI, consistente no desembaraço aduaneiro, e, nessa parte, negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo

Fl. 642
DF CARF MF
Documento nato-digital